Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. IMÓVEL LOCADO A ENTIDADE RELIGIOSA. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. CONVENÇÃO PARTICULAR INOPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA. NÃO ABRANGÊNCIA.
1 – Contribuinte do IPTU. Considera-se contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, consoante o previsto art. 34 do CTN. A posse a que se refere o dispositivo é aquela cujas características conduzem à propriedade do bem, com animus domini.
2 – Contrato de locação do imóvel. Cláusula de transferência da responsabilidade pelo pagamento do IPTU ao locatário. Inoponível à Fazenda Pública. As convenções particulares com tal previsão não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, nos termos do art. 123 do CTN. O proprietário ou locador não se exime de sua obrigação tributária em razão da cláusula, pois o contribuinte do IPTU.
3 – Locatária. Inexistência de relação jurídico-tributária. De acordo com a Súmula no 614/ STJ “O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos”.
4 – Princípio da causalidade. Angularização do processo. Honorários sucumbenciais fixados.
5 – Apelação conhecida e desprovida.
td